Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708504-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: COLD &amp; MOUNTAIN IMPORTACOES LTDA - ME, ADVENTURE WEEKEND VIAGENS LTDA - ME, GLAUCIUS VIEIRA MIGUENS, LUCIANA BRASIL MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WINNERS BRASIL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA contra decisão proferida na execução de títulos extrajudiciais, autuada sob o no 0705815-30.2021.8.07.0001, proposta em face de COLD &amp; MOUNTAIN IMPORTAÇÕES LTDA., ADVENTURE WEEKEND VIAGENS LTDA., GLAUCIUS VIEIRA MIGUENS e LUCIANA BRASIL MARQUES. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: (ID 84744619) “Em que pese seja possível o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, indefiro-o, pelo menos neste momento, pois ainda não esgotados os meios à localização de bens penhoráveis da devedora, a qual sequer restou citada para efetuar o pagamento da dívida exequenda. Nada obsta, contudo, que, não satisfeita a obrigação voluntariamente e infrutíferas as diligências de busca de bens da devedora, o pedido seja reiterado. Emende-se, portanto, para excluir do polo passivo da lide ADVENTURE WEEKEND VIAGENS LTDA, GLAUCIUS VIEIRA MIGUENS e LUCIANA BRASIL MARQUES. A emenda deverá consistir na reapresentação de petição inicial na íntegra, contendo a correção ora determinada. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” – g.n. Nas razões do recurso, a agravante assevera que propôs a execução em face das pessoas jurídicas e dos sócios. Alegou ter demonstrado na inicial que se trata de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e que atuavam em confusão patrimonial, de maneira que haveria responsabilidade solidária ao pagamento do crédito exequendo. Requer, desta maneira, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se evite dano irreparável ou de difícil reparação a agravante. No mérito, pleiteia pela reforma da decisão acima referida a fim de que se admita o prosseguimento da execução cumulada com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 24282910). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 24282911), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há, em suas teses, plausibilidade jurídica suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em que pese a relevância jurídica da tese recursal, verifica-se que, conforme destacou o juízo a quo, não foram esgotados os meios de localização de bens penhoráveis da devedora. Logo, não foram esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável. Ademais, este é o entendimento desta Corte de Justiça quando trata do tema em questão: “(...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional ao princípio da personificação societária, deve ser aplicada quando demonstrados os pressupostos autorizadores da exceção, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. (...).” (07233634220198070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 2/6/2020.) – g.n. “(...) 2. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 3. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). 4. No entanto, para que a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica seja deferida, é necessário o esgotamento das vias postas à disposição do credor a fim de obter o crédito perseguido. 5. Como em consulta ao registro de imóveis do Distrito Federal - e-RIDF foram localizados imóveis em nome dos executados, não há se falar em reforma da decisão agravada que devidamente esclareceu que, para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é necessário o esgotamento das diligências para localizar bens do devedor, o que, no caso, não ocorreu. (...)” (07050373420198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 10/6/2019.) – g.n. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator